Tribunal: TJDFT
Processo: 0728536-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728536-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722321-52.2019.8.07.0001, indeferiu a expedição de alvará de levantamento de valores incontroversos. O agravante sustenta que deve ser deferido o pleito de liberação do valor incontroverso a título de honorários advocatícios, uma vez que não há mais discussão jurídica pendente sobre o tema. Afirma que a parte agravada reconheceu o débito relativo a tais valores, inclusive já tendo efetuado o depósito do montante devido. Ressalta que os valores ora perseguidos pelo exequente (agravante) decorrem logicamente do montante já reconhecido pelo Juízo, constituindo valor incontroverso e definitivo. Repisa os argumentos de que não há razão para que os valores permaneçam acautelados em Juízo, vez que o débito já foi reconhecido pela parte ex adversa. Tece demais considerações. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pedindo, ao final, que lhe seja dado provimento, reformando-se definitivamente a decisão agravada e determinando a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados pela parte agravada. Preparo recolhido em ID. 18530840 e ID. 18530841. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID. 66845075 – autos principais): A sentença fixou os honorários advocatícios com base no valor da condenação. No entanto, consoante já afirmado na decisão de ID 51136427, o valor dos honorários advocatícios não é incontroverso, pois foi determinada a remessa à Contadoria para que “faça os cálculos apontando valor correto das astreintes e dos honorários advocatícios sucumbenciais”. Ocorre que, em razão do agravo de instrumento com efeito suspensivo, os autos ainda não foram remetidos à contadoria. Assim sendo, indefiro o requerimento de 66730068, pois a parcela de honorários não é incontroversa. Nada mais havendo, suspenda-se o feito nos termos da decisão de ID 57646276. (destaquei) Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados pela decisão de ID. 67656182 dos autos principais. Em síntese, a parte ora agravante insurge-se contra a decisão acima reproduzida, pleiteando a expedição de alvará de levantamento de valores referentes a honorários advocatícios, haja vista que, em seu entender, tal montante se refere à parte incontroversa da condenação. O pleito de levantamento de valores referentes a honorários advocatícios já tinha sido objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau por ocasião da prolação da decisão de ID. 51136427 dos autos principais. Reproduzo o trecho relativo ao ponto ora exame: Do cálculo dos honorários advocatícios O valor dos honorários advocatícios também merece ser revisto, pois a multa não pode incidir na base de cálculos dos honorários advocatícios, como fez a parte impugnada. Ela não serve de parâmetro para cálculo para os honorários advocatícios da sucumbência. Na verdade, deve ser considerado para fins de cálculo o valor da condenação, conforme consignado na sentença em sua parte dispositiva. Vale a pena, consignar na presente jurisprudência acerca da temática do cálculo dos honorários advocatícios. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO INICIAL. PATAMAR MÁXIMO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir o réu a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 2. Em decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência, a ré, ora agravante, foi obrigada a autorizar o procedimento prescrito pelo médico assistente da autora, ora agravada, que consistia na terapia ?antiangiogênica intravítrea com Lucentis?. 3. O decisum reconheceu que a demora na autorização do tratamento poderia colocar em risco a integridade visual da paciente, inclusive com a sua cegueira total, razão pela qual determinou que a ora recorrente garantisse o procedimento no prazo de dois dias, sob pena de aplicação de multa diária no montante de R$2.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 4. Citada em 16/11/2017, para o cumprimento da referida obrigação, a executada permaneceu inerte, razão pela qual a referida multa foi majorada, em uma segunda decisão proferida pelo Juízo de origem em 11/12/2017, para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) diárias até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), determinando-se o cumprimento da obrigação em vinte e quatro horas. 5. Após a referida majoração, a executada foi novamente citada em 14/12/2017, tendo colacionado aos autos guia médica que comprova sua autorização para a terapia supracitada em 15/12/17, portanto, dentro do segundo prazo fixado para o cumprimento da obrigação, razão pela qual não se mostra cabível a aplicação da majoração das astreintes em seu desfavor. 6. Por outro lado, verifica-se que a agravante somente cumpriu a determinação de autorizar a terapia vindicada em 15/12/17, transcorrido quase um mês desde a sua primeira citação, em 16/11/17. Assim, sua injustificada inércia, por período prolongado, imputou risco grave à saúde da consumidora, o que autorizou a incidência das astreintes no patamar máximo fixado pela primeira decisão, qual seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 7. Cumprido o itinerário processual, o Juízo a quo proferiu sentença confirmando a decisão antecipatória de tutela. Ato contínuo, a autora ajuizou o cumprimento provisório de sentença, postulando a execução das astreintes e fazendo incidir sobre a sua cobrança o cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais. 8. A decisão vergastada acolheu o pedido da autora, ora agravada, de incidência de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o montante devido a título de astreintes. Todavia, o decisum merece reforma nesse ponto, haja vista a multa cominatória constituir medida de execução indireta, não integrando a base de cálculo para os honorários advocatícios da sucumbência, que incidem tão somente sobre a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença. 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Publicado no DJE : 14/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. (destaquei) Além disso, verifica-se que na decisão ora atacada a ilustre juíza a quo consigna que o valor dos honorários advocatícios não é incontroverso, ressaltando que a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes às astreintes, assim como dos honorários advocatícios. Vê-se, portanto, que tal matéria já foi objeto de debate. Nesse viés, cabe pontuar que o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão aqui debatida está acobertada pelo manto da preclusão. Sendo assim, quanto a tal ponto, não há que se falar em reforma da decisão ora impugnada. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão prelecionam os artigos 223, 272, § 8o, 278, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO UNIVERSA E UBEC. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA EM DESFAVOR DE TERCEIRO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. MATÉRIA IRRELEVANTE. BLOQUEIO DE VERBAS DE TERCEIRO. MEDIDA GRAVOSA. REDIRECIONAMENTO INDEVIDO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. 1. Contra a decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC/15). Não interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa sobre o tema. 2. Preclusa a questão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desnecessária a análise da legitimidade da devedora para requerê-lo. 3. No caso em exame, a Fundação Universa, devedora principal, requereu o redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor da União Brasileira de Educação Católica - UBEC, sob a alegação de ser por ela mantida e não ter condições de adimplir a integralidade da condenação imposta na fase de conhecimento. 4. A detida análise dos autos evidencia uma estreita relação entre ambas as Executadas, por ser a UBEC a entidade instituidora da Fundação Universa. 5. Contudo, verifica-se que tal relação corresponde às exigências legais, em especial as previstas nos artigos 62 a 69 do Código Civil. 6. A comprovação de autonomia administrativa e financeira da fundação constituída bem como a inexistência de confusão patrimonial entre ela e a entidade fundadora afastam a comprovação de mantença ou formação de grupo econômico. 7. Com o advento da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/19), mesmo na hipótese de grupo econômico, a desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal somente pode ser feita em caso de abuso de personalidade jurídica, nos moldes delineados no art. 50 do Código Civil. 8. Apelação parcialmente conhecida e provida. Sentença anulada. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1235742, 00090064220128070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. Não procede a irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias decididas anteriormente em relação às quais se operou a preclusão. As questões atinentes ao requerimento de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica já foram apreciadas preteritamente e estão acobertadas pela preclusão. (Acórdão 1230721, 07182588420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. VEDAÇÃO. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - A matéria relativa à desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas com alcance do patrimônio dos administradores não sócios já foi examinada e está preclusa, o que impede o reexame, art. 507 do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão. II - O agravante-executado não comprovou que as importâncias bloqueadas nas suas contas-correntes via Bacen Jud eram provenientes de salário para alicerçar a sua alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida integralmente a constrição. III - Improcedente o pedido de aplicação de multa ao agravante-executado, porque não evidenciada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça ou de litigância de má-fé. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1164789, 07016839820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Para mais, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Dessa forma, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questões acobertadas pelo manto da preclusão, até porque a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para apresentação do pleito de expedição de alvará antes que a Contadoria Judicial elabore os cálculos determinados pelo Juízo de primeira instância. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020 14:54:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador